Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-17.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MELHORIA DO PERFIL FINANCEIRO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor: “a) R$1.470,00 (mil quatrocentos e setenta reais), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e b) R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”
3. A ré/recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que foram prestados os serviços de assessoria e consultoria, com a finalidade de aprimorar o perfil financeiro do autor. Que se trata de obrigação de meio e que no contrato constou que não há garantia de aprovação de crédito ou aumento do score.
4. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. A ré/recorrente não demonstrou o cumprimento das obrigações previstas na cláusula 3a do contrato (ID 52623870), especialmente no tocante à consultoria financeira que deveria fornecer ao contratante. Com efeito, a prova documental produzida comprova consultas aos sistemas do SPC BRASIL ou capturas de tela (prints) da caixa de e-mails da empresa (ID 52623869, 52623871 e 52623871) e, portanto, é insatisfatória para a demonstração dos serviços de consultoria prestados ao autor. Nesse sentido: Acórdão 1780712, 07069092420238070007, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1402060, 07007708220218070021, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Importa ressaltar que não foram exibidos os mencionados planos de ação ou planejamentos financeiros para a melhoria do perfil do cliente, deixando a recorrente de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC).
8. Por conseguinte, configura-se legítimo o direito do autor à restituição do valor pago, para o retorno das partes ao estado anterior.
9. Por outro lado, o inadimplemento contratual da ré não gerou desdobramentos negativos significativos à parte autora, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual a condenação por dano moral não deve ser mantida. Nesse sentido: Acórdão 1606625, 07017469720228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Outrossim, conforme o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.